Tribunal: STF
Processo: Rcl 83234
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Cemig Distribuição S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 no Processo 0011042-43.2021.5.03.0053 para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.



    Segundo argumenta:



    [...] pleiteia pagamento de verbas rescisórias e a condenação desta reclamada em responsabilidade solidária ou, eventualmente, subsidiária. A ação em questão foi julgada procedente em parte na origem, em 29/11/2022, condenando a Cemig em responsabilidade subsidiária, assim como as demais reclamadas no polo. Em segunda instância, em sede de recurso ordinário aviado pelas partes, a eg. 07ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em 29/05/2023, conheceu do recurso da Cemig, porém manteve a condenação origem em responsabilidade subsidiária.



    [...]



    Remetido os autos ao C. TST, em 28/02/2024, conheceu do recurso da reclamada, e negou provimento mantendo a responsabilidade subsidiária da reclamada (doc. 1, pp. 1-2). 



    Acrescenta que:



    No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, proferido pela 07ª Turma do TRT da 3ª Região, nos autos de nº 0011042-43.2021.5.03.0053, declarou a responsabilidade desta reclamante ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista sem observar, contudo, a Tese de nº 246, fixada por este E. STF. 



    Ocorre, portanto, que ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0011042-43.2021.5.03.0053, o C. TST também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação, conforme, inclusive o recente tema fixado pelo STF – nº 1118). (Doc. 1, p. 2).



    Conclui:



    [...] Neste contexto, resta claro que no julgamento realizado pelo Tribunal Regional, sem, contudo, nenhuma análise sobre atuação culposa da Administração Pública foi desenvolvida com base em elementos concretos da demanda, tendo sua responsabilização decorrida da mera alusão acerca da abstrata possibilidade neste sentido, decisão amparada pela Sumula 331 do TST. 



    Observa-se que a decisão reclamada assentou a responsabilidade subsidiária da Cemig em razão da controvérsia existente sobre a relação mantida entre a empresa contratada pela Companhia e seus empregados, aliado ao fato de ser o ente público destinatário final do labor prestado (doc. 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 07ª Turma do TRT da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0011042- 43.2021.5.03.0053, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16 [...] (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:  



    [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 



    Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 



    [...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.  



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).



    A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).



    Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal na análise de reclamações propostas por afirmado descumprimento do precedente vinculante fixado na ADC 16/DF.



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    CEMIG RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. LEI 8.666/93. A constitucionalidade do Art. 71 da Lei 8.666/93, declarada no julgamento da ADC16/DF (24/11/2010), diz respeito à responsabilidade contratual da Administração Pública que cumpre regularmente o pactuado. Logo, o entendimento adotado pela Suprema Corte é de que o parágrafo 1º do referido Art. 71 não viola o artigo 37, §6º, da CR/88, que dispõe sobre a responsabilidade extracontratual. Portanto, em se tratando de terceirização de obras e serviços, a responsabilidade subsidiária do ente público pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos empregados terceirizados não decorre do mero inadimplemento do empregador, motivo pelo qual não há ilegalidade ou inconstitucionalidade da Súmula 331 do c. TST, visto que o inciso V estabelece responsabilidade civil extracontratual e subjetiva do ente público, resultante de ato ilícito ou abuso de direito, na forma dos artigos 186 e 187, do Código Civil. Impõe-se, pois, verificar em cada caso concreto se houve, ou não, ação ou omissão da Administração capaz de provocar lesão ao patrimônio do trabalhador (doc. 5, p. 2 – grifos no original).



    Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:



    [...] Nessa toada, a prova emprestada aceita pelas partes (ID. 80f8a92 - Pág. 2 e ID. c321acb - Pág. 2) trouxe o depoimento da testemunha arrolada pela recorrente, atuante na gestão de contratos, que confirmou a prestação de serviços à recorrente. Demonstrou ainda que a fiscalização era feita por meio de apresentação documental e de campo. Logo, fica evidente que a recorrente tinha plena aptidão para a prova, incumbindo à ela apresentar a relação de trabalhadores que lhe prestou serviços, com o fim de demonstrar que o autor não esteve entre eles, o que não ocorreu. O cenário mostrou não se tratar de fato negativo em essência, já que a fiscalização da obra era feita por documentos e em campo, não sendo crível que a recorrente não detivesse qualquer elemento (documental e testemunhal) sobre o tema. Por esse mesmo fundamento, nem se diga haver inversão do ônus da prova, sob pena de provocar desequilíbrio processual. Afinal, inviável exigir do obreiro a apresentação de documentos sobre os quais não tem acesso, em evidente distorção ao princípio da aptidão para a prova. Repise que a revelia da real empregadora tornou a missão probatória do autor ainda mais árdua ante a falta de acesso aos documentos elementares do contrato capazes de elucidar a negativa (fichas de ponto, ordens de serviços, ficha de registro do empregado etc), os quais mereceriam compartilhamento com a tomadora, por diretriz do próprio contrato de prestação de serviços.



    [...] Não se constata negativa de prestação jurisdicional, pois o magistrado diante do conjunto probatório reconheceu ser a recorrente beneficiária da prestação dos serviços executados pelo autor. E, conforme demonstrado acima, os autos contêm elementos suficientes para amparar referida conclusão. 



    Por outro lado, o ajuste da prestação de serviços com fornecimento de mão-de-obra entre a empregadora do autor em favor da recorrente, caracteriza típica terceirização lícita. Tema que já não comporta discussões, porque firmada a tese pelo STF no julgamento do RE 958.252 e da ADPF 324, cujos efeitos são vinculantes aos demais órgãos do Poder Judiciário, estabelecendo que "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". Entretanto, apesar de o STF ter reconhecido a licitude da contração de mão de obra por empresa interposta, manteve a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços.



    [...] A constitucionalidade do referido artigo 71, declarada no julgamento da ADC16/DF (24/11/2010), diz respeito à responsabilidade contratual da Administração Pública que cumpre regularmente o pactuado. Logo, o entendimento adotado pela Suprema Corte é de que o art. 71, §1º da Lei 8.666/93 não viola o artigo 37, §6º, da CF/88, que dispõe sobre a responsabilidade extracontratual. Portanto, em se tratando de terceirização de obras e serviços, a responsabilidade subsidiária do ente público pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos empregados terceirizados não decorre do mero inadimplemento do empregador. Em sendo assim, não há ilegalidade e inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST, visto que o inciso V estabelece responsabilidade civil extracontratual e subjetiva do ente público, resultante de ato ilícito ou abuso de direito, na forma prevista pelos artigos 186 e 187, do Código Civil. 



    Impõe-se, pois, verificar em cada caso concreto se houve, ou não, ação ou omissão da Administração capaz de provocar lesão ao patrimônio do trabalhador. O poder público, ao contratar por meio de licitação, deve certificar-se da idoneidade da empresa contratada e exigir qualificação econômica condizente com o valor do contrato. Deixando de observar esses critérios, incorre em culpa "in eligendo". De igual forma, a contratante é obrigada a fiscalizar o cumprimento do contrato e deve exigir da empresa prestadora dos serviços prova de quitação das obrigações elementares decorrentes dos contratos de trabalho por esta celebrados. Olvidando tais providências, incorre em culpa "in vigilando ". O artigo 37, XXI, da Constituição da República autoriza a contratação de serviços por meio de licitação, mas impõe a observância da qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.



    [...] No caso em apreço, está evidenciada a falha na fiscalização pelo teor do depoimento acima transcrito, no qual ficam claras as irregularidades na prestação de contas a partir de janeiro/2021. Tal circunstância, no entanto, não impediu a admissão do reclamante em fevereiro/2021 e a inadimplência das verbas e obrigações elementares do contrato de trabalho, notadamente a falta de depósito do FGTS ao longo da contratualidade a justificar a rescisão indireta reconhecida na origem (ID. bc675ea - Pág. 6). Fica ainda mais evidente essa falha frente à tese defensiva da recorrente negando a prestação de serviços do autor em seu favor, rechaçada pela escassez de elementos convincentes nesse sentido. 



    Incide, no caso, a teoria clássica da responsabilidade civil, que não foi derrogada pelo art. 71 da Lei nº 8.666/93. Logo, consoante os artigos 927 e 136 do CCB, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem deverá repará-lo. 



    Ressalte-se que, quando do julgamento da ADC 16/DF, o e. STF sinalizou, claramente, a aquiescência com o caráter constitucional do entendimento ora adotado. É o que se depreende do Informativo 610 do STF: "ADC e art. 71, § 1.º, da Lei 8.666/93 4. Quanto ao mérito, entendeu-se que a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, mas reconheceu-se que isso não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade". Não cabe discutir a natureza de cada parcela deferida, porque decorre, exclusivamente, da prestação laboral, num único contrato de trabalho. Logo, não há falar em exclusão de responsabilidade da tomadora sobre qualquer verba deferida (Súmula 331, VI, do TST). 



    Nego provimento (doc. 5, pp. 5-8 – grifei).



    Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.



    Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).



    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).  



    No mesmo sentido: Rcl 62.810/PE, DJe 25/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 63.295/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; e Rcl 64.837/RS, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator